Tribunal: TJDFT
Processo: 0003495-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003495-26.2018.8.07.0010 RECORRENTES: CHALTON CALED SILVA, MARCOS VINÍCIOS VITALINO DA SILVA, THALYTA TAVARES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA. MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 16.654/2018. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. RECONHECIMENTO. TRANSPORTE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, notadamente quando ela narra os fatos com segurança, todas as vezes que é ouvida e, além disso, reconhece os autores do crime, tanto na Delegacia como em Juízo. II - O réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica constante da denúncia. Dessa forma, a circunstância narrada na exordial pode ser reconhecida pelo d. Juiz na sentença, ainda que para aplicar pena mais grave - art. 383 CPP. III - Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o, para manutenção do emprego de faca como causa de aumento. IV - A restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, sem qualquer necessidade para o sucesso da subtração, configura a causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do CP. V - Inviável a exclusão da majorante da transferência de veículo automotor para outro Estado quando as provas dos autos demonstram, de forma inconteste, que esta foi a sua destinação. VI - Recursos conhecidos. Apelos defensivos desprovidos. Recurso ministerial provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 4o, da Lei 13.654/2018, e 157, §2o, inciso I, do Código Penal, sustentando que o uso de “arma branca” não dá ensejo à aplicação da causa de aumento de pena do crime de roubo, estando em plena vigência a referida Lei que alterou os termos do Código Penal no aspecto. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustentam que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, §2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 97 da Constituição Federal, por ofensa a reserva de plenário e a retroatividade da lei penal mais benéfica. Defendem que a declaração de inconstitucionalidade a que alude o acórdão combatido deve ter seus efeitos modulados, com alcance inter pars, tão-somente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, também merece trânsito. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, está atendido o requisito do prequestionamento e a matéria a matéria é jurídico-constitucional. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012